Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722188-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: ELLEN WHITE DE MOURA SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 64269051, porquanto já foi oportunizada à recorrida o oferecimento de contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão de ID no 62986248, tendo o prazo transcorrido in albis no dia 12/9/2024 (ID no 63932511). Cumpra-se a decisão de ID no 63943259, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007